Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732278-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GENOVEVA ENGEL RHODEN, AURI FERNANDES MARQUES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 46826930 (requerimento de baixa dos autos à origem), porquanto contra a decisão de ID no 37150722 foram interpostos simultaneamente agravo interno e agravo em recurso especial, restando ainda pendente o processamento deste último. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007